Tribunal: STF
Processo: RE 1377643
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Tupã formalizou recurso extraordinário em face de acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:



    Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública, de combate a incêndios, de coleta e remoção de lixo domiciliar e de emolumentos. Exercícios de 2004 a 2008. Descabimento da cobrança das taxas de limpeza pública e de combate a incêndio. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional. 



    Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Rateio do custo do serviço, entre proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. 



    (...)



     



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 30, III e 145, II, da Constituição Federal.



    Sustenta a constitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndio.



    Aduz, outrossim, que a cobrança da taxa de coleta, remoção e tratamento do lixo está em consonância com o disposto na Carta Federal, uma vez que o tributo é mensurável, divisível e executado em favor dos contribuintes.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 643.247, ministro Marco Aurélio, Tema n. 16/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. 



    Nesse contexto, julgou procedente a ADI 4.411, Relator o ministro Marco Aurélio, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 113, IV, §§ 2º e 3º; 115, § 2º, I, b, II e III, b e c; 116, § 1º e item 2.2 da Tabela B da anexo da Lei n. 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei n. 14.938/2003, em razão da impossibilidade de introduzir-se, como obrigação do contribuinte, taxa para prevenção e combate a incêndios. Eis a ementa do acórdão: 



    TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa. 



    No precedente, que se reveste de natureza vinculativa, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, no que instituiu taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, ausente modulação quanto aos efeitos do pronunciamento.



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo. 



    De outra parte, no tocante à taxa de coleta e remoção de lixo, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 576.321-QO, Tema 146/RG, ministro Ricardo Lewandowski, ratificou a jurisprudência pacificada nesta Corte, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    (...)



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 



    Saliento, no ponto, que, como consequência do julgamento desse tema de repercussão geral, o Supremo editou os enunciados vinculantes n. 19 e n. 29, que se aplicam à demanda.



    Observo, ainda, que ambas as Turmas deste Tribunal, em caso análogo, assentaram a submissão da controvérsia ao Tema 146/RG, entendendo pela constitucionalidade da Taxa de Remoção de Lixo cobrada pelo Município de Sorocaba. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL.



    1. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, de modo que deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 965.594-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC.



    2. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmula 279 e 280 do STF.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE - AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.100.469-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin - grifei)



    Na mesma linha de entendimento, cito pronunciamentos monocráticos, tendo como parte, igualmente, o município de Tupã: RE 1.214.542, ministro Luiz Fux; RE 1.261.870, ministro Alexandre de Moraes e RE 1.354.704, ministro Roberto Barroso. 



    3. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido no ponto em que afastou a cobrança da taxa de coleta e remoção de lixo.



    4. Por tratar-se de recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015. 



    5. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator